Tribunal: STF
Processo: RE 1518580
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.624/1998 E MP 2.225-48/2001. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO RECONHECIDOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO NÃO ALBERGADA PELO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS. 



    I- CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, com apoio no Tema 395 da repercussão geral, mantendo-se o acórdão proferido na instância de origem que reconheceu o direito do Recorrido ao recebimento de valores retroativos, relativos aos quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001.



    2. O Relator votou no sentido de manter a decisão monocrática. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, foi ou não aplicada corretamente a tese fixada no RE 638.115-RG, Tema 395, considerando a hipótese dos autos em que o servidor pleiteia valores atrasados referentes aos quintos, os quais foram reconhecidos administrativamente, mas que não constavam em seus contracheques na data da modulação dos efeitos da decisão. 



    III RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 



    5. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    6. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    7. No entanto, esta Corte, ao modular os efeitos da decisão não restabeleceu a incorporação de quintos considerada inconstitucional ou determinou o pagamento de valores retroativas, mas apenas resguardou a situação daqueles servidores que, na data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019), ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica. 



    IV – DISPOSITIVO 



    8. Agravo regimental provido, com o consequente provimento do recurso extraordinário, conforme decidido no RE 638115-RG (Tema 395) e no MS 25.763-ED-ED pelo Plenário desta Corte.